Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700312-79.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP) DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MARCIO DAVID CARNEIRO LIBERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/09/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR